Tribunal: TJSP
Processo: 2257706-59.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – Paciente denunciado pelo Crime de receptação qualificada - Pleito que visa expedição de salvo-conduto, diante de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público na origem - Pedido do MP não acolhido – Perda do objeto – Writ Prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257706-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ALEXANDRE DOMICIANO MARTINS e Paciente MARCOS STAVRAKAS COSTA, é
impetrada MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 16a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2257706-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Habeas Corpus no 2257706-59.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Autos: 1513590-04.2019.8.26.0228
Impetrante: Alexandre Domiciano Martins
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 16a Vara Criminal do Foro
Central Criminal da Capital
Paciente: Marcos Stavrakas Costa
Voto no 32537
HABEAS CORPUS PREVENTIVO Paciente denunciado pelo
Crime de receptação qualificada - Pleito que visa expedição de
salvo-conduto, diante de pedido de prisão preventiva formulado
pelo Ministério Público na origem - Pedido do MP não acolhido
Perda do objeto Writ Prejudicado.
Vistos.
Inicialmente, narra o impetrante que, na fase
inquisitorial do processo principal, o paciente, após ser preso
em flagrante, foi solto mediante o pagamento de fiança.
Relata que, após sua soltura, foi determinada a
sua citação pessoal, a qual restou infrutífera, sendo que sem
persistir na citação do paciente, foi determinada pelo Juízo de
origem a citação por edital do acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2257706-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Alega, sem suma, que mesmo sem ter ocorrido o
esgotamento de todos os meios de citação pessoal do
denunciado, o Ministério Público requereu a prisão preventiva
do paciente, motivo pelo qual, mesmo estando pendente de
apreciação pelo Juízo de origem tal pedido, seria cabível a
expedição de Salvo-conduto em favor do paciente.
Por fim, afirma ter o acusado comparecido a todos
os atos processuais e afirma que esse se compromete a
comparecer perante o juízo de origem sempre que necessário.
Requisitadas as informações antes da análise da
liminar (fls. 15/17), as quais prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 20/22), a pretensão foi indeferida (fls. 24/25),
tendo a douta Promotora de Justiça Designada, Daniela
Rangel Cunha Amadei, opinado no sentido de que seja
considerada prejudicada a presente ordem (fls. 29/33).
É o relatório.
O pedido resta prejudicado em razão da perda do
objeto.
Isso porque, o rogo pela prisão preventiva
efetuado pelo Parquet, se fundou na impossibilidade de
localização do paciente, uma vez que esse já havia deixado de
cumprir pena em outra ocasião por prescrição da pretensão
executória (fls.64 autos originários), argumento este que não
se justifica atualmente, já que ocorreu a citação válida do
acusado (fls. 83 autos originários).
Portanto, não mais subsistindo o argumento que
lastreava o pedido de prisão preventiva efetuado, durante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2257706-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
curso desta ação constitucional, o writ perde sua razão de
ser, seu objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicada a presente
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator